Tribunal: TJPA
Processo: 0001173-60.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001173-60.2012.8.14.0200

APELANTE: MARCOS MOYSES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO. MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. IMAGEM DE CÂMERA DE SEGURANÇA SOLICITADA PELO CLIENTE/VÍTIMA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto por Marcos Moysés Ribeiro dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de PAD c/c reintegração ao cargo ajuizada em face do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se o processo administrativo disciplinar violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;

(ii) se a utilização das imagens do circuito de segurança do banco é ilegal e viola a garantia constitucional de proteção ao sigilo bancário;

(iii) há nulidades processuais capazes de justificar a anulação do ato de licenciamento do militar e a consequente reintegração à corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PAD observou o rito legal e garantiu ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, com acompanhamento por advogado e apresentação de alegações finais.

4. As imagens de câmeras de segurança foram obtidas com autorização do titular da conta bancária e não violaram o sigilo bancário, sendo corroboradas por prova testemunhal.

5. O controle judicial limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo da sanção imposta.

6. Inexistindo vícios formais ou materiais no PAD, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível desprovida.

Teses de julgamento:
“1. É válida a penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar quando observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 2. É legítima a utilização de imagens de câmeras de segurança obtidas com autorização do titular da conta bancária. "

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXV e LV; Lei Estadual n. 6.833/2006, arts. 18 e 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS MOYSES RIBEIRO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de BANPARÁ, julgou improcedente

a ação, resolvendo o mérito nos termos do art. 269, inc. I do CPC.

Na inicial (id. 9288032), alega o autor que era policial militar e foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n. 023/11-PADS-CorCPRV, para apurar transgressão disciplinar, por ter se apropriado do cartão bancário pertencente a outro militar e efetivado um saque sem autorização, o qual resultou em seu Licenciamento a Bem da Disciplina.

Defende a nulidade da prova utilizada, a saber, as imagens do sistema de segurança do BANPARÁ, por ser ilegal e violar o sigilo bancário e a ilegitimidade da prova testemunhal colhida sem o compromisso de falar a verdade.

Requer a concessão de tutela antecipada para ser imediatamente reintegrado à corporação e, por fim, a procedência da ação para declarar nulo o PAD e confirmar sua reintegração.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 9288057 – pág. 2-11):

“PELO EXPOSTO,

Acolho a contestação do réu e, julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito, em inteligência ao disposto no art. 269, I, do CPC.

Considerando que o autor se encontra beneficiado nos autos de justiça gratuita, declaro os mesmos isentos do ônus de sucumbência.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação Cível (Id n. 9288059), aduzindo, em suma, a impossibilidade de utilização das imagens das câmeras de segurança do banco como base da decisão, posto que ilícita, uma vez que viola o sigilo bancário.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 9288064).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso (id. 25032659)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do Processo Administrativo nº 023/11/PADS-CorCPR V.

Inicialmente, importa destacar que, apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), tal apreciação deve se ater apenas a verificar se foram assegurados ao servidor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ, AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020
, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Pela análise dos autos, verifico que, através da Portaria nº 023/11/PADS- CorCPR V (Id n. 9288035 - pág. 01) foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em face do apelante, e após interrogatório do investigado (id. 9288037 - págs. 29), apresentação de defesa prévia (Id n. 9288038 – pág. 9), oitiva da vítima e testemunhas (id. 9288038 – pág. 27-29, 47 a 9288039- pág. 14), produção de provas (id. 9288040 – pág. 19) e apresentação de Alegações Finais de Defesa (Id n. 9288040 – pág. 25-33), o Comandante Geral da PMPA concordou com a conclusão do Presidente do PADS e puniu disciplinarmente o apelante com Licenciamento a Bem da Disciplina, por transgressão disciplinar de natureza grave, decorrente de infração aos arts. 18, incisos XVIII, XXXIII, XXXVI da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará), c/c art. 37, §1º e art. 240, II do COM (Id n. 9288041 – pág. 19-23).

Assim, resta incontroverso que foi devidamente observado o rito previsto no art. 102 e sucessivos da Lei Estadual n.º 6.833/2006, bem como garantido ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e contraditório nos termos previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Inclusive, todos os depoimentos foram devidamente acompanhados pelo advogado do apelante a fim de resguardar a lisura dos atos.

No que concerne à alegada ilicitude das filmagens das câmeras de segurança do BANPARÁ, por suposta violação ao sigilo bancário, não merece acolhida.

Isto porque, como já bem consignado pelo magistrado de origem e pelo representante do Ministério Público, o sigilo bancário constitucionalmente assegurado não se aplica ao próprio titular da conta, detentor de todos os dados a ela vinculados.

No caso, como se observa da narrativa constante do Boletim de Ocorrência (id. 9288035 – pág. 17), as imagens de quem utilizou o terminar bancário foram solicitadas, autorizadas e mostradas para própria vítima, SD PM Charles Rodrigues Mendes, titular da conta onde o empréstimo havia sido realizado, conforme confirmado em seu depoimento (id. 9288038 – pág. 27).

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade na utilização das imagens, posto que autorizada pelo cliente do banco e relativa ao momento de movimentação em sua própria conta.

Outrossim, observa-se que a referida prova foi corroborada pelos depoimentos prestados tanto nos autos do Inquérito Policial Militar, quanto no PAD, não sendo a única base adotada pela Comissão Disciplinar para apuração dos fatos e cominação da penalidade.

Por fim, como bem acentuou o representante do
Parquet, “
qualquer análise quanto à valoração da referida prova para fins de aplicação da penalidade administrativa implicaria em análise meritória vedada ao Poder Judiciário”.

Portanto, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a impor a interferência do Poder Judiciário, não merece reforma a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pleito do autor, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025